Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PEDIDO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que julgou improvido o recurso interposto. Alega a embargante que não houve análise do seu pedido de tutela de urgência feito em contrarrazões ao recurso inominado
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão a embargante. Ante a ausência de análise do pedido formulado em contrarrazões, necessário o conhecimento dos embargos para sanar a omissão.
4. Em que pese o pedido formulado pela parte, as contrarrazões não detêm natureza jurídica de recurso. Seu objetivo é tão somente o de apresentar seus argumentos e contrapontos em relação ao recurso. Dessa maneira, o seu teor fica restrito à matéria recursal devolvida para conhecimento da Turma Recursal nos limites fixados pelo recorrente, na forma do que preconiza o caput do art. 1.013 do CPC. Assim, por se qualificar como peça processual de resistência recursal, não se revela apropriada para incorporar pedido de antecipação de tutela recursal, razão pela qual não conheço do pedido.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.